Tribunal: TJMT
Processo: 0033654-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTASTADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBIIDADE – DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO EM FACE DA MESMA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – APELANTE – COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE LEGITIMA DEFESA – ATAQUE POR TRAZ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO187 DO CC - ÔNUS DA PROVA – AUTOR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 373, INCISO I, DO CPC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR PRETENDIDO – REDUÇÃO – PRICÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e provido em parte, por maioria. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAS FILHO.
1. Não registra como acatar violação do princípio da DIALETICIDADE, ditado pelo art. 1010, inciso II, do CPC quando o recurso, embora não seja um primor de peça jurídica, registra aspectos de como a parte recorrente divergiu dos termos da sentença, aliado ao fato de que, com base nesta peça, a parte apelada pode apresentar substanciosos argumentos para manutenção da decisão sentencial recorrida. Não se pode olvidar, à luz do art. 4o do CPC a primazia do mérito com a colaboração de ambas as partes em relação ao desfecho final meritório.
2. Não reside como atender preliminar de cerceamento de defesa quando, em face da prova existente nos autos, vista esta em todo o contexto, fornece elementos para o julgador, dentro do seu livre convencimento, chegar ao desiderato meritório.
3. Se a parte recorrente apresenta dois recursos em relação à mesma sentença, ante ao preceito da unirrecorribilidade recursal, égide da preclusão consumativa, deve ser conhecido o primeiro recurso, desprezando o segundo, não dando azo a penalidade outra.
4. No conjunto probatório, não conseguindo a parte apelada comprovar ter agido em legítima defesa e sim com nuances de que agrediu seu oponente pela parte de traz, caracterizado está o ato ilícito, devendo, por consequência, ser condenado ao pagamento dos danos materiais, morais e estéticos. Se alegou legitima defesa extrapolou nesta situação, tratando-se, igualmente, de ato ilícito, a rigor do art. 187 do CC.
5. Se a parte pede determinado valor a titulo de danos morais e/ou estéticos, sua valoração é meramente de sugestão e, se atendido e valor inferior não traduz sucumbência total ou reciproca, a rigor do que consagra a Súmula 326 do colendo STJ.
6. Os juros moratórios, na aplicação da Sumula 54 do STJ deve incidir a partir do ato ilícito, consoante a Sumula 54 do STJ. A correção monetária, determinado o índice do INPC deve incidir a partir do arbitramento, no caso, data do julgamento que fixou os danos morais pelo Tribunal. Em relação aos danos materiais, os juros de mora e a correção monetária, a partir do desembolso de cada despesa efetuada pelo recorrente.·.
7. Conhecido e provido o recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência, o vencido arcará com o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios. Com reforma da decisão, seguindo entendimento do STJ, não reside como aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, os alcunhados honorários recursais.
8. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0033654-52.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MESADRI - CPF: 734.076.071-72 (APELANTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), ANDRE NUNES FIRMINO - CPF: 020.995.611-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO (APELADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE FOI COMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTASTADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBIIDADE – DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO EM FACE DA MESMA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – APELANTE – COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE LEGITIMA DEFESA – ATAQUE POR TRAZ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO187 DO CC - ÔNUS DA PROVA – AUTOR – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 373, INCISO I, DO CPC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR PRETENDIDO – REDUÇÃO – PRICÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e provido em parte, por maioria. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAS FILHO.

1. Não registra como acatar violação do princípio da DIALETICIDADE, ditado pelo art. 1010, inciso II, do CPC quando o recurso, embora não seja um primor de peça jurídica, registra aspectos de como a parte recorrente divergiu dos termos da sentença, aliado ao fato de que, com base nesta peça, a parte apelada pode apresentar substanciosos argumentos para manutenção da decisão sentencial recorrida. Não se pode olvidar, à luz do art. 4o do CPC a primazia do mérito com a colaboração de ambas as partes em relação ao desfecho final meritório.

2. Não reside como atender preliminar de cerceamento de defesa quando, em face da prova existente nos autos, vista esta em todo o contexto, fornece elementos para o julgador, dentro do seu livre convencimento, chegar ao desiderato meritório.

3. Se a parte recorrente apresenta dois recursos em relação à mesma sentença, ante ao preceito da unirrecorribilidade recursal, égide da preclusão consumativa, deve ser conhecido o primeiro recurso, desprezando o segundo, não dando azo a penalidade outra.

4. No conjunto probatório, não conseguindo a parte apelada comprovar ter agido em legítima defesa e sim com nuances de que agrediu seu oponente pela parte de traz, caracterizado está o ato ilícito, devendo, por consequência, ser condenado ao pagamento dos danos materiais, morais e estéticos. Se alegou legitima defesa extrapolou nesta situação, tratando-se, igualmente, de ato ilícito, a rigor do art. 187 do CC.

5. Se a parte pede determinado valor a título de danos morais e/ou estéticos, sua valoração é meramente de sugestão e, se atendido e valor inferior não traduz sucumbência total ou recíproca, a rigor do que consagra a Súmula 326 do colendo STJ.

6. Os juros moratórios, na aplicação da Sumula 54 do STJ deve incidir a partir do ato ilícito, consoante a Sumula 54 do STJ. A correção monetária, determinado o índice do INPC deve incidir a partir do arbitramento, no caso, data do julgamento que fixou os danos morais pelo Tribunal. Em relação aos danos materiais, os juros de mora e a correção monetária, a partir do desembolso de cada despesa efetuada pelo recorrente.·.

7. Conhecido e provido o recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência, o vencido arcará com o pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios. Com reforma da decisão, seguindo entendimento do STJ, não reside como aplicar o § 11, do artigo 85 do CPC, os alcunhados honorários recursais.

8. O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIS FERNANDO MESADRI
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos
promovida em desfavor de
ANDRÉ NUNES FIRMINO e GUILHERME ALLESSANDRY DORILEO
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Apelante condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante, de proêmio, pugna pela cassação da sentença, ao argumento de que requereu a designação de nova audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento da testemunha Mickael; contudo, o pedido foi indeferido pelo Juiz singular sem justificativa, e cerceou seu direito de produzir prova. Diante disso, pleiteia a nulidade do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para oitiva da testemunha.

No mérito, reitera a tese de que foi agredido pelos Recorridos e que tais atos ocasionaram-lhe lesões no rosto, cujas cicatrizes persistem até hoje.

Assegura estar comprovado que o Recorrido Guilherme não agiu em legítima defesa, mas sim imbuído pelo ciúme que nutria contra o Recorrente, por isso, requer a reforma da sentença e a condenação dos agressores ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Argumenta que a versão de legítima defesa foi reafirmada pela testemunha indicada pelos Recorridos, que além de amiga dos Apelados, estava no estabelecimento ingerindo bebida alcoólica e não estava próxima de onde iniciou a agressão, de modo que o seu depoimento não pode ser considerado relevante.

Frisa que os efeitos da revelia devem ser aplicados em desfavor do Recorrido André, presumindo-se verdadeiros os fatos imputados a ele na inicial.

O Apelante sustenta, por fim, que a troca de Juízes durante a instrução do feito gerou prejuízos, em especial porque o Juiz sentenciante não presidiu a audiência.

Contrarrazões no ID’s 146741183 e 148751168.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO DIAS CORREA, OAB/MT11583-O.

V O T O (PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

De acordo com os Recorridos, o Apelante/Requerente interpôs dois Recursos contra a mesma sentença de mérito, sendo que o primeiro foi protocolizado no ID. 146741174 (em 30/09/2022) e o segundo no ID. 146741177 (em 02/10/2022). Diante disso, pleiteiam o conhecimento somente do primeiro Recurso.

Assiste razão aos Recorridos.

Segundo o entendimento firmando no Superior Tribunal de Justiça, “
no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial”
.

Sem mais delongas, considerando que o Apelante/Autor interpôs dois Recursos contra a mesma sentença, acolho a preliminar e, por conseguinte,
não conheço do segundo Apelo de ID. 146741177.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Aduz o Apelado André Nunes Firmino que o Recurso não deve ser conhecido, pois o Apelante não atacou os fundamentos constantes da sentença e reiterou os argumentos constantes da inicial.

É cediço que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010, do CPC.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o Apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do artigo supracitado, de forma que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença deve ser reformada, constando em seguida os motivos do pleito recursal.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

O Apelante alega a ocorrência do cerceamento de seu direito de produção de prova, haja vista que pleiteou nova oportunidade para oitiva de sua testemunha, que não pode comparecer ao ato anteriormente designado, porém as justificativas não foram aceitas pelo Juiz singular que, em seguida, indeferiu o pedido e deu seguimento ao processo.

Com efeito, da análise da dinâmica processual, não visualizo qualquer ofensa ou cerceamento ao direito de produção de prova alegado pelo Recorrente.

Do cotejo dos atos processuais, observo que o Juiz
a quo
determinou a intimação das partes para indicar o rol de testemunhas e comparecimento à audiência, conforme dispõe o art. 357, § 4.o, do CPC (ID. 146740174 – pág. 15).

A despeito disso, embora ciente da designação da audiência, de acordo com o teor da certidão de ID. 146740174 – pág. 15, o Apelante não informou o rol de testemunhas e não compareceu ao ato designado e, somente após a realização da audiência, arrolou sua testemunha e apresentou justificativa da ausência.

Em seguida, o Juiz singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que, apesar de intimado, o Apelante não compareceu a audiência de instrução.

Da análise dos autos, verifico que, ao proferir a decisão de saneamento e organização do processo, o Julgador cumpriu a regra prevista no parágrafo 4.o do art. 357 do CPC, isto é, determinou a intimação das partes para que indicassem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias.

Convém ressaltar que a parte que não puder comparecer à audiência poderá requerer o adiamento do ato, por motivo justificado, sendo que tal impedimento deverá ser comprovado até a abertura do ato, caso contrário, o Juiz procederá à instrução (art. 362, § 1.o, do CPC).

A redação do dispositivo é clara, a parte que deseja produzir prova testemunhal deve indicar o rol de testemunhas no prazo indicado e, se houver qualquer impedimento, este deverá ser comprovado até a abertura da audiência.

Registro que o Recorrente não indicou o rol de testemunha, não se comprometeu em levar a pessoa para ser ouvida em audiência (art. 455, § 2.o, do CPC) e, também, não justificou o impedimento, o que faz pressupor que desistiu de sua inquirição.

Feitas essa considerações, é de fácil conclusão que o direito de produção de prova da parte Recorrente não foi violado, de forma que a prefacial alegada deve ser rejeitada.

Logo,
afasto a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Ao ajuizar a demanda, o Apelante alegou que, em 13/01/2011, ele e seu amigo Mickael foram até o estabelecimento denominado “Bar do Jorge”. Narrou que o Recorrido Guilherme também estava no local e que, em seguida, iniciaram-se as provocações por parte do Recorrido.

Frisou que sempre evitou confrontos com o Recorrido e explicou que as desavenças entre eles decorriam pelo fato de que Guilherme estava namorando, naquela época, uma mulher que já havia se relacionado com o Recorrente.

Prosseguiu na narrativa afirmando que, após não ter revidado às provocações, o Recorrido, de forma voluntária, desferiu um golpe em seu rosto com um objeto de vidro ocasionando ferimentos corto-contusos em sua face. Ato contínuo, o outro Recorrido (André) também agrediu o Recorrente com uma cadeira, deixando-o desacordado no chão.

Relatou que as lesões no rosto causaram-lhe intensos sofrimentos e, por isso, necessita de acompanhamento psicológico e faz uso de medicamentos antidepressivos. Além disso, afirmou que convive com insultos diários de diversas pessoas em razão da agressão sofrida.

Com esses argumentos, manejou a demanda pleiteando a condenação dos Recorridos ao pagamento do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Citado, o Recorrido Guilherme confessou a autoria da agressão; porém, trouxe outra versão para os fatos.

Arguiu que o Recorrente não aceitava o término do relacionamento e, por este motivo, começou a importunar o Recorrido Guilherme e sua namorada.

Narrou que foi até o estabelecimento “Bar do Jorge” e encontrou o Recorrente, que iniciou a provocação. Afirmou que, no intuito de acalmar os ânimos, foi ao encontro do Recorrente, o qual ameaçou dar-lhe um soco, ocasião em que visando repelir injusta agressão e, em legítima defesa, revidou a ameaça com um soco que desferiu na face do Recorrente, mediante o uso de objeto que estava suas mãos.

Argumentou, por fim, que o Recorrente deu causa à agressão, já que iniciou as provocações.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento da testemunha Priscylla Eduarda Pereira Brandão, que confirmou a tese de legítima defesa do Recorrido Guilherme.

Em seguida, foi realizada a prova pericial, que concluiu que o Recorrente apresenta sequela estética em região da face (ID. 146741162).

Sobreveio a sentença que reconheceu a excludente de ilicitude (legítima defesa) e julgou improcedentes os pedidos, o que motivou a interposição deste Apelo.

O Apelante sustenta, como matéria prejudicial, que a troca de Juízes durante a instrução do feito trouxe-lhe prejuízos, em especial porque o Juiz sentenciante não presidiu a audiência. Sem razão ao argumento do Apelante, eis que o princípio da identidade física do juiz não foi adotado pelo CPC/15; além disso, o Recorrente não apontou concretamente o dano sofrido.
Rejeito a prejudicial.

O Recorrente, também, afirma que o Recorrido André é revel e que devem ser aplicados os efeitos da revelia, considerando verdadeira a alegação de que André agrediu-o com uma cadeira.

Convém anotar que o reconhecimento da revelia não implica em procedência automática dos pedidos, de forma que, ainda incumbia ao Apelante/Requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Logo, não há como afirmar que o Recorrido André agrediu o Recorrente sem qualquer prova do alegado.

Quanto à existência do fato e da autoria da agressão, estes são pontos incontroversos. Além do laudo pericial, há a confissão do Recorrido Guilherme.

Assim, a insurgência recursal limita-se em averiguar a motivação da ofensa física, isto é, se ocorreu em legítima defesa do agressor.

Conforme relatado, o Apelante afirma com veemência que o Recorrido Guilherme iniciou as provocações e, de forma voluntariamente, desferiu-lhe um soco na face.

Por outro lado, o Recorrido Guilherme aduziu que o Apelante deu início à confusão e, por isso, agiu em legítima defesa da agressão tida injusta.

Essa tese foi confirmada pela testemunha inquirida em audiência, conforme trecho de seu depoimento:

“(...) o Guilherme estava no carro,
logo vieram dois rapazes no sentido dele, um ameaçou dar um soco, mas quem deu foi o outro
, e na hora da confusão juntou muita gente eu
só sei que no final eu vi o Guilherme com a mão sangrando
e eu, como estava com a minha bolsa de materiais de trabalho, tinha uma toalha, dei a minha toalha pra ele colocar na mão que estava sangrando muito e cada um seguiu seu caminho, eu já não vi mais nada por que teve várias pessoas que apartaram a briga; (...) eles estavam mais à frente; as mesas ficavam nos dois lados das calçadas; olha, eu não lembro muito bem, mas tinha o Guilherme e mais um, eu acho, na mesa; não estava muito próxima, passava umas duas mesas pra frente; não reparou provocação; o Guilherme estava no carro, ao lado da mesa; (...) não prestou atenção no rosto; não viu se o Guilherme reagiu; (...) não viu o que cortou a mão do Guilherme;(...) não tinha mulher com eles; (...) não conhece (os agressores)”.

De acordo com o art. 373, I, da Lei de Ritos, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e, diante do cenário apresentado, inconteste a inobservância pelo Apelante dessa regra jurídica, pois não comprovou que o embate iniciou por culpa do Apelado Guilherme.

Ao contrário, as provas dos autos denotam que a conduta anterior do Recorrente provocou a lesão descrita na inicial, reforçando a tese de legítima defesa suscitada pelo Recorrido.

Dito de outra maneira, caberia ao Recorrente produzir todas as provas possíveis para demonstrar o dolo ou a culpa do Recorrido Guilherme em dar início às agressões; todavia, não se desincumbiu de tal ônus processual.

É cediço que para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, nos termos do art. 188, do CC, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa, de forma que, nestes casos, inexiste o dever de indenizar.

Assim, conquanto o Apelante entenda ser devida a indenização, é certo que se a agressão decorreu de conduta desrespeitosa do próprio Recorrente, o qual incitou a desavença, é inaceitável cogitar a ocorrência de dano moral, material ou estético na hipótese, à míngua de demonstração do nexo causal ou o elo de ligação entre a atitude agressiva e o dano.

Ademais, oportuno registrar que não há falar em excesso de legítima defesa, pois o Recorrido Guilherme, em instinto de defesa, repeliu a agressão injusta com um tapa; contudo, em sua mão estava o copo que acabou se quebrando no momento em que teve contato com o rosto do Apelante.

Diante de todo o exposto, ao meu modo de ver, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, já que ficou evidenciado que o Recorrido Guilherme agiu em legítima defesa; logo, não há falar em indenização por dano moral, material ou estético, de maneira que cabe à parte Apelante assumir as consequências danosas oriundas de sua própria conduta.

Em caso semelhantes, assim decidiram os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE – BENEFÍCIO VIGENTE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AGRESSÕES RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE QUEM INICIOU A AGRESSÃO E QUEM, PORTANTO, AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0008084-93.2015.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 11.03.2022)
. (TJ-PR - APL: 00080849320158160017 Maringá 0008084-93.2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 11/03/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIAL FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO TEMPORAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DA AUTORA – VIAS DE FATO – INÍCIO DAS AGRESSÕES POR PARTE DAS RÉS NÃO COMPROVADO – CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – ÔNUS PROBATÓRIO DA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0003186-56.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 21.07.2020)
. (TJ-PR - APL: 00031865620198160030 PR 0003186-56.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 21/07/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2020).

Com essas considerações,
nego Provimento ao Apelo e mantenho hígida a sentença
.

Ante o desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vista antecipada dos autos, para melhor análise da matéria, ante à relevante e pertinente sustentação oral, até porque, ninguém exerce legítima defesa batendo pelas costas da vítima, assim, se não há excesso praticado pelo agressor, uma vez que a legítima defesa tem suas regras próprias, deve ser exercida com moderação.

Outro fato que me leva a pedir vista dos autos, é que existe um processo criminal, e nele a pessoa reconhece a culpa e transaciona, o que me parece um reconhecimento tácito de que houve uma infração penal.

Esses são os aspectos que me levam, com todo respeito ao voto da eminente Relatora, a pedir vista dos autos, independentemente do que manifestará a Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 01/03/23, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Colenda Câmara.

Como se sabe provar significa a demonstração, por parte de quem alega de fatos relevantes e pertinentes para comprovar sua tese jurídica dentro dos autos, não se negando no caso o que prescreve o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

No caso, o pedido foi julgado improcedente, isto é, a pretensão indenizatória de danos morais e estéticos promovido pelo apelante em face do apelado. O magistrado sentenciante, seguido pelo voto da eminente relatora, conduz que não houve a constituição do direito do autor.

De início, concordo com a eminente Relatora quando, a seu viso, se apresenta conhecer o segundo recurso. Isto porque, como bem afiançou a mesma, vigora o princípio processual da unicorribilidade, isto é, com a interposição do primeiro recurso não mais cabe o segundo, mesmo a título de emenda, sob a égide da preclusão consumativa.

Concordo com o entendimento da eminente relatora quando fazendo suas razões de decidir, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

Entretanto, malgrado a não instrução do processo, com depoimentos de testemunhas do autor, com todo respeito, entendo no caso a perfeita identificação do direito da autora e, não está a configurar cerceamento de defesa, embora respeitando, divirjo em relação ao encadeamento conclusivo do voto proferido. Como diz um ditado ribeirinho ‘O peixe morre pela própria boca’.

Isto porque, o dolo e a culpa do requerido, a olhos desarmados, se veem nestes autos. Sua própria prova o condena. O nó górdio da questão é a existência ou não de legítima defesa, tese esta abraçada no voto condutor.

Deve ser visto que a prova possui a função de convencimento do julgador, através de elementos de construção dos aspectos factuais de como passou em relação à agressão feita pelo apelado em relação ao apelante e, neste viés, fragrantemente, vislumbra-se a inexistência de elementos aptos a caracterizar legitima defesa. Por outro lado, são meios de obtenção de provas todas as espécies, o Código de Processo Civil admite todos os meios, desde que idôneos. O que é proibido são provas ilícitas a rigor do artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal.

Aliás, o Código de Processo Civil, a rigor do que está consubstanciado pelo artigo 369 – as partes podem utilizar de todos os meios de provas legais e morais, ainda que não previsto em lei, para provar as suas alegações dentro do processo.

E, neste caso, existem indícios e presunções. Indícios são certas circunstâncias que nos permitem chegar à verificação da existência de um fato. Já a presunção é um processo intelectual, chamando-se presunção o fato presumido. O fato indicativo é o indício e a presunção é o fato indicado.

E, por outro lado, em termos de provas, na forma do que prescreve o artigo 375 do Código de Processo Civil – ‘O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvadas quanto a estas, o exame pericial’.

E, mesmo sem aplicar indícios ou presunções, apenas divagando sob o tema linhas acima, com a devida vênia, o autor comprovou seu direito, nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isto porque, como bem salientou São Tomaz de Aquino o sábio do Castelo de Roccaseca na Campânia: ‘VERITAS EST ADQUATIO MENTIS ET REI’, isto em vernáculo: a verdade não está coisa e nem no intelecto, mas na adequação das coisas ao intelecto.

E, no caso em apreço, baixando os fatos à realidade, a situação reciproca dos protagonistas daquele evento acontecido no dia 13/01/2011, no ‘Bar do Jorge’, não reside como abraçar a tese de legitima defesa e se o foi, verifica-se excesso o que, de igual sorte, configura ato ilícito, a rigor do que estabelece o artigo 187 do Código Civil Brasileiro: ‘Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos costumes’.

Pois bem. Data máxima vênia, divergindo da sentença e do voto da eminente colega, hoje representante máxima do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, baixando os fatos à realidade, como as lesões ocorreram (mão direita do ofensor, lado direito do rosto do ofendido) configura-se uma impossibilidade de o apelado/réu ter se defendido pele frente quando, segundo o alegado, acertou o rosto do autor com sua mão onde tinha um copo, este quebrando e cortando a vítima. Isto porque, não precisa ser SHERLOK HOLMES para registrar uma situação fática impossível de acontecido.

Vejamos. Segundo o alegado pelo próprio autor, ao desferir o golpe no autor, feriu e cortou a sua mão direita. Ora, verificando as fotos trazidas, aspectos probatórios incontroversos, temos que o autor/vítima foi lesionado justamente na sua face direita. Aliás, fatos incontroversos que não mais precisam de provas outras.

Como o requerido conseguiu esta façanha?

A questão comporta, nas expressões utilizadas pelo fictício SHERLOCK HOLMES. Elementar meu caro WATSON. Os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. (sic).

Não passaram como o alegado e como admitido pelo magistrado sentenciante, não podendo permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre outros aspectos relevantes existentes no processo.

Ora, pois.

Se o ofensor atinge o ofendido com sua mão direita, dando-lhe um soco com um copo na mão e justamente atinge a face direita desta, elementar que este ataque foi pelas costas e, na espécie, não reside como acatar a alegação de exercício regular de um direito como legítima defesa um ataque desta natureza. Ato ilícito puro e, se assim não caracterizar em toda a sua plenitude jurídica, a aplicação do disposto no artigo 187 do CC, excesso cometido. Assim, por ‘a’ ou por ‘b’, não vejo como acatar a tese de que residiu em favor do requerido a excludente de ilicitude prescrita pelo artigo 188, inciso I, do CC.

Bem se aplica no caso, em termos de prova, o que está consubstanciado pelo inciso III do art. 374 do CPC – admitidos no processo como incontroversos. (lesão na mão direita do ofensor, lesão na face direita do ofendido).

Aliás, comporta na espécie o posicionamento de RIPERT: ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. (GEROEGES RIPERT, Professor e Diretor da Faculdade de Direito de Paris’).

É neste sentido que vejo esta situação, nos múltiplos e variados aspectos, levando em consideração os aspectos factuais e a posição de ambos os envolvidos naquela briga do ‘Bar do Jorge’.

Assim temos efetivamente comprovado. O fato incontroverso, lesão na mão direita do ofensor, lesão na face direita do ofendido, impossibilidade de ter sido atingido pela frente. O dano em si, as lesões sofridas pelo ofendido. E o nexo causalidade, isto é o liame entre o ato cometido pelo ofensor e as lesões sofridas pela vítima.

Comprovado a existência do ato ilícito e do dano, a rigor da inicial, o autor/apelante pretende a condenação do réu/apelado em danos materiais, morais e estéticos, estes totalizando o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que, para conjugar de sucumbência, deve ser visto como mera sugestão. Desta forma, se procedente a ação, fixado qualquer outro valor, a questão será de procedência. Isto porque, dano moral e dano estético não tem preço e deve ser visto na observação do julgador.

Ainda vigente a Súmula 326 do STJ:

‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’.

De início, não reside como albergar a condenação por danos materiais já que estes dependem de prova escorreita na fase de conhecimento, sendo defeso apresentar esta prova em fase de cumprimento de sentença e, neste viés, conquanto que supostamente deve ter acontecido, não vislumbrou nos autos provas concreto de sua materialização. Assim, sem mais delongas, não reside como abraçar a tese em relação à necessidade de composição de danos materiais.

Sobeja na espécie, para verificação, a existência ou não dos danos morais e estéticos que, segundo a Súmula 387 do STJ – ‘É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral’.

Em conceito acadêmicos, podemos definir o dano moral a violação da honra ou imagem de alguém, dor física, constrangimentos sofridos nas mais diversas situações, resultando, ainda, em ofensa aos direitos da personalidade, sua intimidade, sua imagem, sua honra. Já o dano moral configura-se por lesão a saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento.

Neste viés, temos que, no caso em concreto, as lesões sofridas, os aspectos posteriores, não devem ser considerados como meros aborrecimentos normais do cotidiano. São danos de ofensa ao direito imaterial do cidadão, violando o que consagra o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal –‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’.

Com estes aspectos, perfeitamente identificados nos autos. De outro norte, com relação ao dano estético, esta situação não foi contestada pelo réu/apelado em sede de contestação e, por outro lado, as provas dos autos dão conta de que, realmente, o ofendido ficou com uma cicatriz no lado direito de seu rosto. As fotos não mostram outra situação.

Como se sabe a rigor do artigo 944 do CC, a indenização do dano mede-se pela extensão do prejuízo. Em se tratando de danos materiais, a questão é fácil, existência de comprovação de todo o prejuízo, não se admitindo indenização sem comprovação. Já em relação aos danos morais e estéticos, cuidando-se na esfera de dano extrapatrimonial, guarda dificuldades para se chegar a um valor exato. Embora não podendo negar a existência de certa dose de subjetividade, a doutrina civil tem orientado, incumbindo ao julgador destacar os seguintes elementos balizadores: I – a extensão do dano; II – a localização da lesão; III – características pessoais do ofendido.

E, atendo às peculiaridades do caso, os sofrimentos, o constrangimento em relação aos danos morais e particularmente, sendo a vítima ferida, de pouca idade, ter que conviver com esta situação pelo resto da vida, considero a parcela indenizatória para ambos os danos (morais e estéticos) em conjunto, o arbitramento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob cujo valor, atendo a Súmula 362 do STJ deverá incidir a correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios, em se tratando de ato ilícito, desde a sua configuração (Súmula 54 do STJ).

E, configurando na espécie que sendo a pretensão de danos morais e estéticos mera sugestão, condenação por valor inferior não implica em vitória parcial (Súmula 326 do ST), condeno a parte apelada (réu), ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Forte nestes argumentos peço vênia a eminente relatora para divergir de seu conteúdo jurídico a respeito do tema e anotar exato cumprimento por parte do autor do prescrito no inciso I, do art. 373 do CPC e, por consequência,
DAR PROVIMENTO ao recurso
, estabelecer a parte requerida (apelada) a condenação de danos morais e estéticos, somando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora a partir da citação válida (sumula 54 do STJ) e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). Condeno a parte requerida (apelada) ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, na forma do § 2o, do artigo 85, do CPC. Cumprimento de sentença por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Des. Sebastião de Moraes Filho,

Não obstante o substancioso voto de Vossa Excelência, peço imensas vênias e acompanho o voto da eminente Relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Desa. Marilsen Andrade Addário,

O meu voto foi no sentido do excesso da legítima defesa segundo o artigo 187 do Código Civil Brasileiro:
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede (...).

EM 08 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO, TENDO SIDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN). O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES) DIVERGIU.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JULIANO DIAS CORREA – OAB/MT 11583-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que melhor espelha a justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023